Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701955-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE AGRAVADO: WG PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM ACADEMIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANÇA DA ASA NORTE, contra a decisão que indeferiu o pedido de urgência consistente em extinguir o contrato de locação firmado com a agravada. Nas razões do recurso, aduz que as partes firmaram contrato preliminar de locação imobiliária, em 25/09/2020, com cláusula de prioridade que previa a construção de uma unidade de academia. Em 08/11/2021, firmaram contrato definitivo de locação, contudo, o contrato não produziu efeitos, uma vez que a locatária não entrou na posse do imóvel, em razão da ocupação do imóvel por locatário anterior. Narra que somente após decisão judicial de desocupação do imóvel pela antiga locatária foi possível formalizar a entrega simbólica das chaves, isto é, em 18/01/2022. Aponta que a agravada não consente em firmar aditivo contratual condicionando a vigência do contrato à finalização do processo de regularização fundiária do Clube, da qual depende a autorização de construção da academia. Por fim, alega risco na demora e a probabilidade do direito, pelo que requer em antecipação da tutela recursal, a suspensão do contrato de locação, e subsidiariamente, a suspensão do contrato mediante depósito de multa rescisória no valor de 3 meses de aluguel, conforme dispõe o contrato (cláusulas 1.5, 1.6 e 1.7). Preparo não realizado porque o recorrente é beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da narrativa do agravante e dos documentos colacionados aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Isso porque, trata-se de contrato de locação, que segundo relata o próprio locador, ora agravante, não entrou em vigor na data de sua assinatura. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de locação, em 08/11/2021, contudo, a locatária não tomou adentrou ao imóvel, porque o imóvel estava ocupado por inquilino anterior. O agravante informa que as chaves do imóvel foram, simbolicamente, entregues no dia 27/01/2022, por meio do envio de e-mail (ID 143797196), no qual consta que as chaves físicas não foram entregue porque o imóvel foi devolvido pela locatária sem as portas da atual edificação. O contrato de locação comercial firmado (ID 143797195, dos autos de origem) prevê a vigência do contrato por 10 (dez) anos a partir da entrega das chaves do imóvel (cláusula 6a). Frise-se que a Lei n. 8.245/91 estabelece as obrigações do locador, dentre as quais, aponta o dever de entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, bem como prevê as obrigações do locatário (art. 23). Nessas circunstâncias, a análise da relação jurídica havida entre as partes, no tocante aos requisitos de validade do contrato e os efeitos dela decorrentes carecem de dilação probatória, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, o que não é possível nesta sede recursal. Diante do exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pretendida. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator